Tribunal: TJMT
Processo: 1030556-39.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030556-39.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), MATHEUS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 062.663.611-67 (APELANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), EVA MARIA SESPERE DE OLIVEIRA - CPF: 361.880.341-91 (VÍTIMA), LUANA SESPERE DE OLIVEIRA ANNUNCIATTO - CPF: 036.370.981-99 (VÍTIMA), SEBASTIAO JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 241.648.281-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e extorsão majorada. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Restrição de liberdade das vítimas.

Preliminar da PGJ. Não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. Dosimetria da pena. Readequação. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o apelante por roubo majorado (três vezes) e extorsão majorada (duas vezes), em concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime fechado, visando a redução das penas e fixação do semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Desproporcionalidade das penas; 2) direito ao regime semiaberto.

A Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

1.
“Não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas.”
(STJ, HC nº 337.619/SC)

2.
“A presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443.”
(STJ, AgRg no REsp: 2025300/TO)

3.
“Registre-se que, segundo o entendimento do STJ, cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal”
, a justificar a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no HC: 665374/MT).

4.
“A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, [...] se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.”
(STJ, AgRg no AREsp: 2625477/DF)

5.
“O reconhecimento de duas atenuantes enseja a redução das penas no patamar de 1/3 (um terço), valor correspondente à 1/6 (um sexto) para cada atenuante.”
(TJMT, AP nº 1001285-75.2022.8.11.0028)

6.
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de [...] 1/5 para três, [...] infrações perpetradas.”
(TJMT, Enunciado nº 35)

7.
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STJ, Súmula 231)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para readequar as penas a 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A apelação criminal deve ser conhecida quando, ainda que sucintas, as razões recursais evidenciam a inconformidade da defesa, em respeito a ampla devolutividade.

2. Mostra-se legítima a utilização de uma das majorantes do roubo como circunstância judicial desfavorável, desde que respeitado o ne bis in idem.

3. A presença de 2 (duas) atenuantes justifica a redução da pena na fração de 1/3 (um terço).

4. A prática de crime na presença de criança permite a valoração negativa das consequências do delito.

5. A incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. O regime inicial fechado afigura-se adequado quando a pena final supera 8 (oito) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 65, I e III, “d”; 69; 70; 107; 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; 158, § 1º. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 2025300/TO, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023; STJ, AgRg no HC: 665374/MT, Quinta Turma, 14.2.2023; STJ, AgRg no AREsp: 2625477/DF, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 13.9.2024; STJ, AgRg no HC: 665374/MT, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.2.2023; STJ, Súmula 231; TJMT, AP nº 1001285-75.2022.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, 12.9.2023; TJMT, Enunciado nº 35.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1030556-39.2024.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MATHEUS CARVALHO DE SOUZA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS CARVALHO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1030556-39.2024.8.11.0003), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo], por 3 (três) vezes, e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], por 2 (duas) vezes, em concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime fechado - art. 157, § 2º, II e V, e § 2-A, I; art. 158, § 1º, c/c art. 70, c/c art. 69, todos do Código Penal - (ID 288798961).

O apelante sustenta que: 1) as penas foram exasperadas de forma desproporcional; 2)
“não há motivos para o apelante cumprir a pena em regime fechado”
.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas com fixação do regime semiaberto (ID 327866364).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS suscita o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 334598872).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do apelo e,
“caso seja conhecido, pelo seu desprovimento”
, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação. Condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e artigo 158, 1º, ambos do Código Penal. Insurgência defensiva. Recurso genérico e inconsistente. Não impugnação da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. O efeito devolutivo do recurso de apelação tem limites que decorrem do princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela outra parte processual, garantindo, assim, o respeito ao devido processo legal. De toda sorte, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença proferida pela autoridade judicial de primeiro grau. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 346582375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade sob assertiva de que
“a defesa técnica do acusado não expôs as razões de fato e de direito pelas quais busca a reforma da decisão guerreada e tampouco demonstrou a aventada ilegalidade do ato decisório”
(ID 346582375).

Ocorre que a apelação criminal, como recurso de ampla devolutividade, permite ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, bem como daquelas que podem ser conhecidas de ofício.

O c. STJ entende que
“não há óbice ao conhecimento do recurso, desde que nas razões se encontrem os fundamentos que ensejaram o apelo e as pretensões da parte estejam perfeitamente delineadas”
(HC nº 337.619/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2016).

Consigne-se que não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória, em especial se delineada a inconformidade.

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se as razões da apelação demonstram, de forma sucinta, mas suficiente e clara a inconformidade contra a sentença recorrida, inocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, o recurso de apelação devolve ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia.”
(NU 1011147-86.2022.8.11.0055, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 04 de novembro de 2024, por volta das 17h40min., em residência particular, localizada na Rua Campo Grande, 2157, bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MATHEUS Carvalho de Souza, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e privação da liberdade das vítimas: (i) 1 (um) veículo Toyota Hilux SRV, de cor prata, ano 2013, placa OBD2F30, avaliada em R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), e um aparelho celular Iphone 13, avaliado em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), pertencentes aos ofendidos Sebastião Jeronimo de Oliveira e Eva Maria Sespere de Oliveira; e (ii) 1 (um) aparelho celular Samsung S20, avaliado em R$ 1.799,28 (mil e setecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), de propriedade da vítima Luana Sespere de Oliveira Annunciatto. [...]

Consta também que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado MATHEUS Carvalho de Souza, previamente ajustado e agindo com o mesmo propósito de desígnios com o outro indivíduo não identificado, constrangeu as vítimas Sebastião Jeronimo de Oliveira e Luana Sespere de Oliveira Annunciatto, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: MATHEUS Carvalho de Souza, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, na forma do art. 70 (três vítimas); e art. 158, § 1º, na forma do art. 70 (duas vítimas), todos do Código Penal, em concurso material de crimes. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 288798872)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 4.1. Quanto ao crime de roubo majorado (157, §2º, II e V, e §2º-A)

A pena para o delito de roubo majorado é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, para tanto utilizo da majorante da restrição de liberdade das vítimas, de modo que utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis”. O acusado não registra antecedentes; nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime de roubo; as circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com outro indivíduo, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis”; As consequências do crime devem ser valoradas negativamente. Além da subtração de bens materiais, os efeitos do delito extrapolaram o dano patrimonial. Conforme depoimento prestado pela vítima Luana, seu filho, à época com apenas dois anos e meio de idade, presenciou toda a violência da situação, mantendo contato direto com os autores armados. O abalo emocional da criança, ainda em fase inicial de formação psicológica, foi tamanho que exigiu posterior acompanhamento por profissional de saúde mental. Referida circunstância evidencia a gravidade concreta das consequências do crime, que afetaram de maneira intensa e prolongada o bem-estar emocional de uma vítima em situação de hipervulnerabilidade; comportamento das vítimas entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multas.

Circunstâncias legais

No caso inexistem circunstâncias agravantes.

Porém, verifico a presença das atenuantes da confissão e da menoridade penal relativa, de forma a encontrar a pena provisória para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses e 12 (doze) dias multa.

Causas de diminuição e de aumento de pena

Não há causas de diminuição de pena a ser consideradas.

Verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses

de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Ademais, incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70 do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 03 (três) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/5, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando a pena em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses e de reclusão e 22 (vinte e dois) dias multa.

No que tange a pena de multa, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

4.2.Quanto ao crime de extorsão majorada (158, §1º)

A pena para o delito de roubo majorado é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Circunstâncias judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade é normal a espécie. O acusado não registra antecedentes; nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime de roubo; as circunstâncias nada a valorar, já as consequências do crime devem ser valoradas negativamente. Conforme depoimento prestado pela vítima Luana, seu filho, à época com apenas dois anos e meio de idade, presenciou toda a violência da situação, mantendo contato direto com os autores armados. O abalo emocional da criança, ainda em fase inicial de formação psicológica, foi tamanho que exigiu posterior acompanhamento por profissional de saúde mental. Referida circunstância evidencia a gravidade concreta das consequências do crime, que afetaram de maneira intensa e prolongada o bem-estar emocional de uma vítima em situação de hipervulnerabilidade; comportamento das vítimas entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista as consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multas.

Circunstâncias legais

No caso inexistem circunstâncias agravantes.

Porém, verifico a presença das atenuantes da confissão e da menoridade penal relativa, de forma a encontrar a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Causas de diminuição e de aumento de pena

Não há causas de diminuição de pena a ser consideradas.

presente a causa de majoração de pena prevista no § 1°, do mencionado artigo, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, bem como mediante utilização de arma de fogo, fato que foi determinante para o êxito do crime. Sendo assim, aumento a pena em 1/3, ficando ela em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ademais, incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70 do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando a pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

No que tange a pena de multa, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

4.3. Do Concurso Material

Por fim, tendo em vista a condenação do denunciado nos crimes de roubo e extorsão, se deve aplicar o concurso material entre ambos os delitos, conforme admitido pela jurisprudência.

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do acusado MATHEUS CARVALHO DE SOUZA em 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa.

Do regime de Pena

O réu deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 288798961)

Pois bem.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do roubo majorado:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [restrição de liberdade das vítimas], as circunstâncias do crime [concurso de pessoas] e as consequências do crime [delito cometido na presença de criança com 2 (dois) anos de idade].

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que
“a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443”
(AgRg no REsp: 2025300/TO, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023).

Em seu turno,
“registre-se que, segundo o entendimento do STJ, cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal”
, a justificar a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no HC: 665374/MT, Quinta Turma, 14.2.2023).

Frise-se, ainda, que
“a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, [...] se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes”
(STJ, AgRg no AREsp: 2625477/DF, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 13.9.2024).

Portanto, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa [CP, art. 65, I e III, ‘d’] e reduziu a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Todavia,
“o reconhecimento de duas atenuantes enseja a redução das penas no patamar de 1/3 (um terço), valor correspondente à 1/6 (um sexto) para cada atenuante”
(TJMT, AP nº 1001285-75.2022.8.11.0028, Primeira Câmara Criminal, 12.9.2023).

Logo, a pena intermediária deve ser reduzida a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

O Juízo singular aplicou a majorante do emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), a elevar a pena a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconheceu, também, concurso formal (três vítimas), a majorar a pena em 1/5 (um quinto), a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Destaca-se o Enunciado nº 35 deste e. Tribunal:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de [...] 1/5 para três, [...] infrações perpetradas.”

Portanto, a pena definitiva do roubo majorado deve ser fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Da extorsão majorada:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar as consequências do crime [delito cometido na presença de criança com 2 (dois) anos de idade].

O c. STJ decidiu que
“cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal”
(STJ, AgRg no HC: 665374/MT, Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.2.2023), de modo a preservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa [CP, art. 65, I e III, ‘d’] e reduziu a pena intermediária ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ressalta-se que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Logo, a pena intermediária deve ser mantida a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

O Juízo singular aplicou a majorante do concurso de pessoas e elevou a pena a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconheceu, também, concurso formal (duas vítimas), a manter a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Diante do concurso material [CP, art. 69] a pena definitiva deve ser fixada em 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026